Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014626-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DE CASTRO - CPF: 029.138.721-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ÉDIO MARTINS DA CRUZ (VÍTIMA), JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 985.395.902-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014626-24.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS GOMES DE CASTRO
IMPETRANTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – REJEIÇÃO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SURGIDO APÓS O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS E DE SUA DELIBERADA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DA REVISÃO NONAGESIMAL – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabido cogitar o excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional, uma vez que o suposto envolvimento do paciente surgiu após o encerramento das investigações policiais e em razão de sua fuga deliberada do distrito da culpa.

“
Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” [STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT].

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014626-24.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS GOMES DE CASTRO
IMPETRANTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS GOMES DE CASTRO, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT [autos n. 1000489-55.2021.811.0049], que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 121, §2º, II e IV; 211 e 344 (por duas vezes), todos do Código Penal [homicídio qualificado (por motivo fútil e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e coação no curso do processo].

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão cautelar ultrapassa 9 (nove) meses, sem o término da audiência de instrução e julgamento, o que configura, no seu entender, no excesso de prazo para formação da culpa;
2)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos [31 de maio de 2020] e o ato constritivo [5 de outubro de 2020];
3)
não foi realizada a revisão nonagesimal da prisão preventiva e nem analisado o pedido de revogação dela, em petitório aviado no dia 13 de junho de 2023;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível substituir a custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 170266169].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 173220196].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 174457195].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 176658657].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014626-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido CARLOS GOMES DE CASTRO, por ordem do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos n. 1000489-55.2021.811.0049.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no processo digital, no dia
25 de setembro de 2020
, o Delegado de Polícia da cidade de Santa Terezinha/MT, Luiz Felipe Nascimento Leoni, representou pela prisão preventiva do paciente e de outro coinvestigado, pela prática, em tese, do homicídio qualificado cometido contra a vítima, Édio Martins da Cruz.

Valho-me da representação formulada pela autoridade policial para elucidação dos fatos,
verbis
:

“Conforme interrogatório do suspeito JOELSON, no dia dos fatos, suspeitos e a vítima estavam no Bar do Joilson, vulgo Padre, quando a vítima e CARLOS iniciaram uma discussão, motivados por quererem pegar 10 alqueires de terra da propriedade da vítima. O proprietário do bar, JOILSON, fechou o estabelecimento, ficando a vítima e o suspeito CARLOS em frente ao local [...] momento que iniciaram nova discussão, entrando em vias de fato.

Instantes após, JOELSON viu a vítima já caída no chão, sem vida, com um buraco no peito do lado esquerdo e um no pescoço do lado direito. O suspeito CARLOS, com uma faca nas mãos, que estava suja de sangue, ameaçou JOELSON declarando: “Tu vai me ajudar ou vai sobrar para você!?”.

O suspeito CARLOS pegou uma motocicleta e declarou a JOELSON: ‘pilota a moto que vamos jogar ele dentro do rio!’, juntos, os suspeitos [...] foram para a ponte do Rio Beleza, onde jogaram o corpo da vítima no córrego.

[...]

Os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, a partir das provas orais, devidamente produzidas nesta Delegacia de Polícia, assinalando que o delito foi praticado por CARLOS GOMES DE CASTRO, tendo como partícipe JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS.

[...]

No caso em tela, a periculosidade concreta dos suspeitos é demonstrada pela maneira de execução do crime [...] e após o fato CARLOS mudou-se da cidade de Santa Terezinha [...] para Santa do Araguaia/PA, a fim de não colaborar com o deslinde da investigação e esquivar-se do delito que lhe é imputado.

Não obstante, durante as investigações policiais, foram constatados procedimentos diversos em desfavor de CARLOS, de modo que resta comprovado seu histórico delitivo”
(doc. digital n. 42849827).

Em
5 de outubro de 2020
, após parecer favorável do Ministério Público, o Juiz da 2ª Vara de Vila Rica/MT decretou a prisão preventiva do paciente, sob estes fundamentos:

“
[...] consta dos autos que um dos suspeitos se encontra foragido do distrito da culpa por mais de 4 (quatro) meses, conforme relato nos autos.

[...]

Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D. autoridade policial colheu indícios que apontam os indiciados como autores do crime que, registre-se foi perpetrado com violência [...], inclusive com remessa da vítima dentro de um córrego.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva – homicídio – revelam a nocividade dos representados ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social.

Convém anotar que a prisão preventiva está motivada na garantia do regular transcurso do feito e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que após o suposto fato delitivo [...] CARLOS evadiu-se do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

[...]

Certo é que a prisão preventiva é medida excepcional [...]. No entanto é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, trata-se de agente de notória periculosidade e com propensão à agressão violenta a ordem pública e [...] a aplicação da lei penal.

Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança [...] efetivamente causado com a prática do delito.

Com relação à conveniência da instrução criminal já se verifica que pelos meses que se passaram foi e está sendo abalada, uma vez que um dos indiciados está tentando frustrar a aplicação da lei penal ao evadir-se do distrito da culpa [...]”
(doc. digital n. 42849827).

Após o término das investigações, em
12 de novembro de 2020
, o Ministério Público denunciou o paciente, junto com outro coacusado, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 121, §2º, II e IV
,
211
e
344
, todos do Código Penal, conforme se vê neste excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, em 31 de maio de 2020, a noite, em frente ao “Bar do Padre”, na Gleba Carlos Peliciolli, em Santa Terezinha, Carlos Gomes de Castro e Joelson Ribeiro dos Santos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, com a nítida intenção homicida, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Édio Martins da Cruz, vulgo Cabelinho ou Perna, efetuando golpes de faca, ocasionado os ferimentos descritos no exame de necropsia às fls. 60/71, que foram a causa efetiva da morte da vítima.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Carlos Gomes de Castro e Joelson Ribeiro dos Santos, previamente ajustados e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, ocultaram o cadáver de Édio Martins da Cruz, vulgo Cabelinho ou Perna.

Entre os dias 31 de maio e 22 de setembro de 2020, Carlos Gomes de Castro usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio e alheio, contra as testemunhas Joilson Gonçalves Jorge de Sousa, vulgo Padre, e Valdete Raimundo de Carvalho, vulgo Primo.

Segundo apurado, os supeitos e a vítima estavam no bar ingerindo bebida alcoólica. Carlos e Édio discutiram e os denunciados bateram na vítima.

Carlos, com a ajuda de Joelson, deu facadas em Édio até matá-lo e, em seguida, os denunciados, jogaram o corpo da vítima no rio.

Após iniciadas as investigações, Carlos passou a ameaçar matar Joilson e Valdete, o que os fizeram ocultar informações relevantes às investigações.

O crime foi praticado por motivo fútil, pois em razão de discussão por disputa de terras.

A forma como o crime foi praticado dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido embriagado, a noite, sozinho, pelos denunciados que o agrediram, o esfaquearam e o jogaram no rio.

Em interrogatório, Joelson disse que Carlos discutiu com Édio, entrou em luta corporal com a vítima, a esfaqueou e depois pediu para ajudar com a ocultação do corpo senão iria "sobrar" para Joelson.

Carlos ainda não foi localizado”
(doc. digital n. 43411573).

Em
9 de novembro de 2022
, aportou informações nos autos de que CARLOS havia sido preso no
mês de setembro de 2022
, na Comarca de São Félix do Xingu/PA.

A defesa do paciente, em
17 de novembro de 2022
, apresentou defesa prévia, requerendo, dentre outros pedidos, a revogação da custódia preventiva.

No dia
27 de janeiro de 2023
, o juízo da 2ª Vara de Vila Rica/MT indeferiu o pedido defensivo, justificando:

“In casu, não foi aportado nos autos nenhum fato novo que afasta os requisitos que fundamentou a prisão preventiva, como bem pontuado pelo MPE em sua manifestação (id. 106167445).

Os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, para assegurar a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, como bem pontuado pelo MPE o réu somente foi localizado e preso após dois anos da data do fato
;
sem contar à gravidade que consta nos fatos, deixando clara a afronta à ordem pública, uma vez que, em tese após matar a vítima os réus jogaram o corpo do mesmo em um rio
.

Apesar da defesa ter suscitado que o Requerente possui residência fixa e trabalho lícito, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, sendo além de um direito uma obrigação.

Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE,
bem como pelos fundamentos postos na decisão que decretou a prisão
(id 42849827)
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
do Requerente CARLOS GOMES DE CASTRO e passo a análise da defesa prévia.

[...]

Diante do exposto, na forma do artigo 410 ss. do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de março de 2023, às 13h30min (MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o Acusado”
(doc. digital n. 108305981).

Neste ínterim, o juízo
a quo
determinou a transferência do paciente da Unidade Prisional de São Félix do Xingu/PA para Vila Rica/MT e, por necessidade de readequação da pauta de julgamentos, antecipou a solenidade para o dia 28 de março de 2023,
verbis
:

“Em face do pedido de esclarecimento id. 108941863, informo que a oralidade designada nestes autos é presencial, logo em razão do que consta no pedido de esclarecimento nomeio o D. Advogado Celio Oliveira de Souza Junior, para realização do ato (audiência de instrução), sendo que os honorários serão fixados na sentença.

Ainda, em face da manifestação do MPE id. 109209403, determino que seja oficiado a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Pará para que providencie o necessário para a efetivação do recambiamento do preso, bem como seja reiterado o recambiamento do preso a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, uma vez que já houve autorização do Estado de Mato Grosso para tal procedimento, contudo, ainda não ocorreu o recambiamento.

Ressalto que audiência de instrução e julgamento do presente feito se encontra designada para o dia 30 de março de 2023, todavia, por necessidade de readequação de pauta, antecipo a oralidade do presente feito para o dia 28 de março de 2023, às 13hs30mim (horário de Mato Grosso)”
(doc. digital n. 111028246)

Ocorre que, em razão de o paciente não ter sido recambiado, o juízo singular, inicialmente, remarcou a audiência instrutória para o dia 6 de junho de 2023 e, por nova necessidade de readequação da pauta de julgamentos, agendou-a para o dia 12 de junho de 2023.

Em
31 de maio de 2023
, o 3º Sgt PM, Kláristton da Cruz Souza, oficiou ao Juízo de Vila Rica/MT informando que o policial militar, Amarildo Cortes da Silva –
responsável pelo atendimento da ocorrência
– encontrava-se em
período de férias regulares
, de modo que não se faria presente na referida solenidade.

O Ministério Público requereu a
imprescindibilidade
da oitiva dele, pugnando pela sua intimação para ser ouvido por videoconferência (doc. digital n. 119590043).

Na data aprazada para a concretização da solenidade [
12.6.2023
], procedeu-se a oitiva de duas testemunhas –
Gildazio Gomes da Costa
e
Leonidas Francisco Pessoa
–, contudo, o Ministério Público insistiu no depoimento do Policial Militar, AMARILDO, e da testemunha, Sebastião da Silva Gomes, razão pela qual o juízo designou a continuação dela para o dia
18 de agosto de 2023
.

Em
13 de junho de 2023
, o advogado Célio Oliveira de Souza Júnior, que também é impetrante deste
writ
, requereu “
o relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente substituição da prisão cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do CPP
”; contudo, o petitório não foi analisado pelo juízo singular.

Estes são os fatos.

No que tange à alegação do elastério temporal demasiado para a conclusão da instrução processual, o pedido não comporta acolhimento.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“
[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“[...] Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”
(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“[...] Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante [...]”
(STF, HC 207593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022 PUBLIC 04-08-2022)

De fato, não se pode olvidar que houve sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento; contudo, há outros fatores que devem ser analisados e que, por razões lógicas, implicaram no prolongamento da instrução criminal, como a pluralidade de acusados [2 (dois) acusados representados por patronos distintos], a complexidade da matéria fática em apuração [expedição de cartas precatórias para outros Estados da Federação] e os incidentes processuais ocorridos [recambiamento do acusado do Presídio de São Félix do Xingu/PA para Vila Rica/MT].

Ademais, como bem noticiado nas informações prestadas:

“[...] Diante do pedido
[de revogação da prisão preventiva]
, na data de 13 de junho de 2023, a Secretaria Judicial abriu vista ao Ministério Público para se manifestar.

A posteriori, na data de 27 de junho de 2023, a Defesa impetrou pedido de Habeas Corpus.

Esclareço, ainda, que estamos passando por diversas instabilidades no sistema PJE, por sucessivos dias, o que acaba prejudicando a célere análise dos processos”
(doc. digital n. 174457195).

Desse modo, é possível concluir que não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que a marcha processual segue seu ritmo normal e não há indicação de fato novo que autorize a revogação da prisão preventiva.

Neste particular, não se pode perder de vista que os documentos coligidos nos autos mostram que o paciente permaneceu foragido da Justiça por aproximadamente de 2 (dois) anos, sendo somente encontrado em outro Estado da Federação [Pará], o que evidencia,
primo icto oculi
, o seu intento em se furtar à aplicação da lei penal.

Em relação à ausência de contemporaneidade, melhor sorte não lhe assiste.

Inobstante o decurso de tempo entre os fatos delituosos [datados de
31.5.2020
] e o ato constritivo [
29.9.2020
], o Delegado de Polícia somente representou pela prisão preventiva do paciente após o término das investigações, que, diga-se de passagem, findou-se em
4 de novembro de 2020
.

Não por outra razão que o Ministério Público, após analisar os elementos angariados pela autoridade policial, manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva do paciente, inexistindo, portanto, manifesta ilegalidade da custódia cautelar sob este fundamento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“[...] A demonstração da "[...] contemporaneidade
não está restrita à época da prática do delito
, e sim da verificação da necessidade no
momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). No caso, como bem pontuou o acórdão impugnado, "a prisão preventiva
apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso
, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.". Ausência de constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 163.175/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/4/2022)

“
[...] Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que houve atualidade entre os fatos e o decreto de prisão, uma vez que,
tão logo foi promovido o requerimento ministerial contendo o relato, houve a prolação da determinação judicial pela segregação provisória, sendo irrelevante, nesse caso, a data em que se deram os fatos criminosos
pelos quais o insurgente se encontra denunciado notadamente quando continuam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre no caso. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 155.421/MG, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021)

“[...]
Não há falar em extemporaneidade
entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que
os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações
[...]”
(RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 22/08/2019).

Também não verifico a alegada ofensa ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, uma vez que a necessidade de manutenção da custódia preventiva enseja a superação da tese referente à inobservância do prazo de 90 (noventa) dias.

De mais a mais, o simples transcurso do tempo não implica em automática revogação do claustro, e que a revisão nonagesimal não exige a invocação de novos elementos a justificar a manutenção da custódia cautelar, sendo bastante a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, como se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, trago posicionamento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A falta de revisão nonagesimal dos fundamentos da segregação cautelar não é argumento suficiente, por si só, para determinar a revogação automática da constrição provisória [...] 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no RHC n. 172.640/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“
[...] Ademais, eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 732.427/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Por derradeiro, evidenciada a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – haja vista ter foragido do distrito da culpa e haver permanecido em lugar incerto e não sabido por aproximadamente 2 (dois) anos –, necessária a manutenção da custódia provisória, apresentando-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Nesta toada o posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, consolidado com a edição do Enunciado n. 26,
verbis
:

A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CARLOS GOMES DE CASTRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023